Tribunal: TJMT
Processo: 1009546-45.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009546-45.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (ADVOGADO), CASSIO TEIXEIRA BRITO - CPF: 023.830.061-73 (PACIENTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ODINILSON LANDVOIGT DE OLIVEIRA - CPF: 839.997.522-20 (VÍTIMA), ANTONIO MARCOS MARQUES DE SOUZA - CPF: 864.367.911-91 (VÍTIMA), WILLIAM PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 609.409.813-78 (VÍTIMA), THIAGO RODRIGUES LOPES - CPF: 013.490.361-70 (VÍTIMA), OZIEL FERLE DA SILVA - CPF: 047.360.133-89 (VÍTIMA), ELDER JOSE DA SILVA - CPF: 001.872.841-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (IMPETRANTE), NILMAR PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (IMPETRANTE), RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, FRAUDE PROCESSUAL –
INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS ARROLAS PELA DEFESA SEM PERMITIR JUSTIFICAÇÃO PARA O EXCEDENTE E DETERMINAÇÃO DE READEQUAÇÃO DO ROL APRESENTADO
– 06 (SEIS) FATOS CRIMINOSOS – ART. 406, § 3º DO CPP –
NÚMERO DE 08 (OITO) TESTEMUNHAS PARA CADA FATO IMPUTADO AO ACUSADO
– ROL DE 17 (DEZESSETE) TESTEMUNHAS – POSSIBILIDADE – ACIMA DESTE NÚMERO – MANIFESTAÇÃO DA DEFESA QUANTO A IMPRESCINDIBILIDADE DA OITIVA DE CADA UMA DAS TESTEMUNHAS – AMPLA DEFESA – OPORTUNIDADE QUE SE DEFERE – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE
.

O limite máximo de 08 (oito) testemunhas descrito no art. 398, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado em consonância com a norma constitucional que garante a ampla defesa no processo penal (art. 5º, LV, da CF/88).

Para cada fato delituoso imputado ao acusado
, não só a defesa, mas também a acusação,
poderá arrolar até 08 (oito) testemunhas
, levando em conta o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de permitir a indicação, para cada fato criminoso imputado na denúncia, de 8 testemunhas, tanto pela defesa quanto pela acusação, também o é que não deixou de reconhecer ao magistrado, destinatário final das provas,
a prerrogativa de limitar esse número, desde que o faça motivadamente, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, como ocorreu no presente caso
.
(AgRg no RHC n. 156.066/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado em benefício de
Cássio Teixeira Brito
, contra ato ilegal prolatado pela autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração o beneficiário foi denunciado pela prática dos delitos de homicídio qualificado (por duas vezes) - artigo 121, §2°, incisos I (motivo torpe), III (resultou perigo comum), IV (recurso que dificultou a defesa das vítimas) e VIII (com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido), do Código Penal e artigo 347 do Código Penal; tentativa de homicídio qualificado (por três vezes) - no artigo 121, §2°, incisos I (motivo torpe), III (resultou perigo comum), IV (recurso que dificultou a defesa das vítimas) e VIII (com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido), c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal e artigo 347 do Código Penal; e, fraude processual (artigo 347 do Código Penal).

Alegou que a denúncia foi recebida, os acusados apresentaram as respectivas respostas à acusação. Contudo, o magistrado intimou o paciente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovesse à retificação do rol de testemunhas, até o número máximo de 08 (oito), em respeito ao teor do § 3º, do artigo 406 do Código de Processo Penal.

Asseverou que a mencionada decisão que indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa é ilegal e pode causar graves prejuízos a defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que para cada fato criminoso descrito na denúncia a acusação e a defesa podem arrolar até oito testemunhas.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que todas as testemunhas arroladas pela defesa sejam ouvidas (id. 209327173).

A liminar vindicada restou deferida em parte, para
que a autoridade judiciária permita ao paciente demonstrar a imprescindibilidade das testemunhas
e, após de modo fundamentado analisar a pretensão, consoante decisão de id. 210038167.

A autoridade judicial apontada como coatora prestou informações id. 211137699.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pela concessão parcial da ordem (id. 213487150), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
:
Habeas Corpus
– homicídios qualificados, consumados e tentados, fraude processual -
indeferimento de oitivas arrolas pela defesa e determinação de readequação do rol apresentado
– Paciente denunciado pela prática de 06 (seis) fatos criminosos - número de 08 (oito) testemunhas previsto no art. 406, §3º, do CPP, que deve ser interpretado como para cada fato criminoso - rol de 17 (dezessete) testemunhas apresentado que, a princípio, se mostra adequado - possibilidade, contudo, do magistrado indeferir aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, levando em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - inteligência do art. 411, §2º, do CPP - ratificação da liminar, a fim de que, após a manifestação da defesa quanto a imprescindibilidade da oitiva de cada uma das testemunhas, o Juízo, fundamentadamente, analise o rol apresentado -
Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem
.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
CÁSSIO TEIXEIRA BRITO
, com escopo de fazer cessar suposto ato de ilegalidade, imputado a autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Emerge dos autos que o paciente teve a prisão temporária decretada em 29/12/2023, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I, III, IV e VII, (duas vítimas), 121, §2º, incisos I, III, IV e VII, c/c. 14, inciso II (três vítimas), e 347, todos do Código Penal, cujo mandado foi cumprido na mesma data, e, posteriormente, convertida em preventiva.

Sustentou o beneficiário, em resumo, que:
i)
após o recebimento da denúncia, os acusados apresentaram as respectivas respostas à acusação. Contudo, o magistrado intimou o paciente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovesse à retificação do rol de testemunhas, até o número máximo de 08 (oito), em respeito ao teor do § 3º, do artigo 406 do Código de Processo Penal;
ii)
o indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa é ilegal e pode causar graves prejuízos a defesa;
iii)
o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que para cada fato criminoso descrito na denúncia a acusação e a defesa podem arrolar até oito testemunhas.

A denúncia foi recebida em 24 de janeiro de 2024, os acusados foram devidamente citados, e apresentaram resposta à acusação.

Na denúncia o Ministério Público apresentou o rol com 08 (oito) testemunhas e as 03 (três) vítimas sobreviventes:

Rol de testemunhas
:

1. JOÃO PAULO PRAISNER, Delegado de Polícia, citado no ID. nº. 138414133;

2. ABRÃO MENDES DOS SANTOS, Investigador de Polícia, citado no ID. nº 138413524;

3. IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA, Investigador de Polícia, citado no ID. nº 138413524;

4. GUSTAVO DE ALMEIDA FANAIA, qualificado no ID. nº 138413895;

5. INGRED MAIARA DA SILVA MOURA, qualificada no ID. nº 138413936;

6. QUEIRISON DE MORAIS FREITAS, qualificado no ID. nº 138413893;

7. CRISTIANO PEREIRA DA SILVA SANTOS, qualificado no ID. nº 138413892;

8. RÚLIO CEZAR SANTOS SOARES MACEDO, amigo do denunciado Cássio, qualificado no ID nº138413937.

Rol de vítimas
:

1. ANTÔNIO MARCOS MARQUES DE SOUZA, vítima, qualificada no ID. nº 138413515;

2. WILLIAM PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, vítima, qualificada no ID. nº 138413516;

3. OZIEL FERLE DA SILVA, vítima, qualificado em ID nº 138413517;
(id. 209329155, p. 4)

O coacusado Elder José da Silva ao apresentar a resposta a acusação, apresentou o rol com 06 (seis) testemunhas:

ROL DE TESTEMUNHAS

1. CEL PM RONALDO ROQUE DA SILVA, RG 880.547, COMANDANTE DIRETORIA DA AGÊNCIA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA/PMMT

2. Luiz Fernando de Souza Neves, RGPM: 882 904, podendo ser encontrado na Unidade Militar do Fórum de Rondonópolis/MT

3. MAJ PM SAULO PELLEGRINI MONTEIRO, RG: 883.786, lotado no BOPE/CUIABÁ

4. 2º Sargento SAULO RAMOS RODRIGUES, RG 881.189, lotado no BOPE/CUIABÁ

5. JOSIAS NERIS DOS SANTOS, RG 884.484, lotado no BOPE/CUIABÁ

6. FREDERICO CORREA LIMA LOPES, RG : 882.144, lotado no BOPE/CUIABÁ
(id. 209329157, p. 18)

O paciente ao apresentar o rol de testemunhas com 17 (dezessete) nomes:

Rol de Testemunhas:

NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO, INVESTIGADOR, Citado no ID. nº 138413524;

FERNANDA DA SILVA ALVES, INVESTIGADORA, Citado no ID. nº 138413524;

EVANDRO PATRICIO RIBEIRO SERAFIM, INVESTIGADOR, Citado no ID. nº 138413524;

MARCIO LANDI, Médico Legista, citado no ID.138413531;

CILIO CESAR DA SILVA, Médico Legista, citado no ID.138413532;

LENARD SERRANO, Perito Criminal, citado no ID. 138413932;

ADRIANO MENDES PACHECO, Perito Criminal, citado no ID. 138414108;

OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR CITADOS NA CARTA
ID. 138414116: Tenente
FIGUEIREDO
; Tenente
ANÉSIO
; Tenente
JOÃO MELO
; Tenente Col.
OSÓRIO
; Tenente Col.
HANDSON
; Major
DE DEUS
; Major
RICHARD
; Capitão
TAVARES
; Capitão
MELECHCO
; Capitão
JENEFERSON
.
(id. 209329157, p. 28/29)

Ao indeferir o pedido da defesa do beneficiário a autoridade judicial consignou que:

“...
2.3. Do pedido de envio de ofício à Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT formulado pela d. Defesa do réu Cassio Teixeira Brito e
oitiva de testemunhas por si arroladas
.

A defesa do acusado Cassio Teixeira de Brito pugnou seja oficiada à Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT para que a instituição informe o nome do profissional (Médico Plantonista) que prestou atendimento ao corréu Elder José da Silva, em 27/12/2023, por volta das 04h11min (ID nº 138413928).

Em análise ao pedido, entendo que o mesmo não merece guarida, isso porque, a i. Defesa detém meios suficientes à sua disposição para tal fito, não tendo essa, inclusive, comprovado qualquer negativa pela instituição em informar o nome do profissional em questão.

Além disto, compulsando os termos da Resposta à Acusação, verifico haver o acusado arrolado cerca de 17 testemunhas, número bastante superior ao limite estipulado no §3º do art. 406 do CPP, logo, a intimação de sua defesa para retificar o rol é necessária
...”
(id. 209329157, p. 56).

Ainda,
em 25 de março de 2024, foi proferida decisão com a seguinte fundamentação:

“...
2.1. Do pedido de envio de ofício à Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT formulado pela d. Defesa do réu Cassio Teixeira Brito e oitiva de testemunhas por si arroladas além das outras quatro neste ato apontadas.

Não obstante os relevantes argumentos apresentados pelo Nobre Causídico, entendo que não ficou justificado nos autos a pertinência e relevância das oitivas das 17 (dezessete) testemunhas arroladas pela parte.

Isso porque, o §3º do artigo 406 do Código de Processo Penal prevê o número máximo de 08 (oito) testemunhas, não antevendo possibilidade de extrapolação em razão do número de crimes imputados ao réu.

Ademais, verifica-se tratar os presentes autos de ação penal visando a apuração de crimes dolosos contra a vida e fraude processual perpetrados no mesmo contexto fático, não havendo desdobramentos de condutas diversas em outro tempo, lugar ou modo, nem justificativa para pretendida extrapolação do número legal de testemunhas, que, certamente, violaria o princípio do devido processo legal e da duração razoável do processo.

Neste sentido, inclusive, é jurisprudência, senão, vejamos:

...

Assim, verifico não haver a defesa apresentado justificativa plausível para oitiva de testemunhas acima do número legal, como, por exemplo, os Comandantes Gerais da PM/MT desta comarca.

Deste modo, entendo como sendo impertinente a oitiva dos Oficiais e, desta forma, determino seja novamente a parte intimada para que, dentro de 05 (cinco) dias, indique as 08 (oito) testemunhas que pretende sejam, efetivamente, ouvidas em juízo, sob pena de que sejam intimadas apenas as 08 (oito) primeiras arroladas em sua peça defensiva.

Outrossim, quanto ao requerimento de expedição de ofício ao nosocômio para que informe o nome do profissional que atendeu ao corréu Elder Jose da Silva, em 27/12/2023, por volta das 04h11min, diante da justificativa apresentada, DEFIRO a expedição de ofício à instituição neste sentido.

3. Dispositivo.

...

I – INTIME-SE a defesa do acusado Cassio Teixeira Brito, para que promova, dentro de 05 dias, à retificação do rol de testemunhas por si arroladas até o número máximo de 08 (oito), em respeito ao teor do §3º do art. 406 do CPP, sob pena de que sejam intimadas apenas as 08 (oito) primeiras arroladas em sua peça defensiva para oitiva durante a audiência abaixo designada...”
(id. 209329161, p. 21/23).

Pois bem.

Calha ressaltar que, embora os investigados e acusados no processo penal tenham o direito à produção de provas, o Magistrado tem discricionariedade para indeferir, motivadamente, aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pelo requerente.

Neste sentido, a lição de Eugênio Pacelli de Oliveira, segundo o qual:
"embora se cuide de direito, isso não impede que o juiz da causa examine a pertinência da prova requerida (ver, por exemplo, art. 400, §1º, CPP), tendo em vista que cabe a ele a condução do processo, devendo, por isso mesmo, rejeitar as diligências manifestamente protelatórias."
(Curso de processo penal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 294).

Por outro lado, se é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de permitir a indicação,
para cada fato criminoso
imputado na denúncia, de
08 (oito) testemunhas
, tanto pela defesa quanto pela acusação, também o é que não deixou de reconhecer ao magistrado, destinatário final das provas,
a prerrogativa de limitar esse número, desde que o faça motivadamente
, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fato que não ocorreu no presente caso.

Em que pese o art. 406, §3º, do Código de Processo Penal, dispor que, na resposta à acusação a defesa poderá “
...arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito)...”
, os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que a quantidade de testemunhas deve ser considerada “
...para cada fato criminoso imputado na denúncia...”
(STJ - RHC 46.259/SP , Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 30/06/2015, DJe 07/08/2015).

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE OITIVAS. INDEFERIMENTO. ARROLAMENTO DE MAIS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO. JUÍZO DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO. CONVENIÊNCIA OU NÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NEGADO PROVIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O indeferimento em questão foi eficientemente justificado nos autos, com a exposição clara e objetiva das razões que orientaram o Juízo a quo acerca da necessidade e urgência da colheita antecipada de prova, bem como dos riscos (a serem evitados) inerentes à eventual repetição do procedimento, ante as ameaças de morte proferidas pelo paciente à testemunha, bem como a decisão salientou a inexistência de qualquer prejuízo para a defesa.

III - A produção antecipada da prova não configura qualquer prejuízo, quando é acompanhada por defensor devidamente nomeado para o ato, de modo a resguardar as garantias inerentes à ampla defesa, como foi o caso.

IV -
Embora os investigados e acusados no processo penal tenham o direito à produção de provas,
o Magistrado tem discricionariedade para indeferir, motivadamente, aquelas que reputar protelatórias
, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pelo requerente
.

V -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de permitir a indicação, para cada fato criminoso imputado na denúncia, de 8 testemunhas, tanto pela defesa quanto pela acusação, também o é que não deixou de reconhecer ao magistrado, destinatário final das provas,
a prerrogativa de limitar esse número, desde que o faça motivadamente, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, como ocorreu no presente caso
.

VI - De mais a mais, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual.

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 156.066/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Ainda: RHC n. 46.259/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 07/08/2015; RHC n. 76.491/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017; e RHC 29.236/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe de 1/8/2011.

Contudo, o artigo 411, §2º, do Código de Processo Penal, dispõe que o Juiz pode
"...indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias."
Assim, antes do indeferimento das oitivas, deveria o magistrado possibilitar a defesa que justificasse a necessidade/imprescindibilidade da oitiva das testemunhas arroladas, para, então, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, limitar esse número, o que não ocorreu no caso.

Desta forma, o número significativo de testemunhas (dezessete) é possível, eis que são
06 (seis) fatos criminosos imputados ao beneficiário.

Portanto, não poderia de forma lacônica o magistrado indeferir o rol por ser superior ao número legal, sem oportunizar a parte a demonstração da indispensabilidade das testemunhas.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
CONCEDO EM PARTE A ORDEM
, ratificando a liminar, para cassar o
decisum
da autoridade coatora,
para que a autoridade judiciária permita ao paciente
indicar,
para cada fato criminoso
imputado na denúncia, o número de até
08 (oito) testemunhas, sendo que acima deste número deverá
demonstrar a imprescindibilidade das testemunhas
e, após de modo fundamentado analisar a pretensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024